Tribunal: TJBA
Processo: 8003871-32.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003871-32.2019.8.05.0191

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s): ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: EDVALDO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s):MATHEUS MENDES CORDEIRO, FLAVIA DE CARVALHO SILVA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E PRESCRIÇÃO TRIENAL DO FUNDO DO DIREITO. REJEITADAS. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP. Nº 1.568.244 – RJ.
TEMA Nº 952 DO STJ.
CONTRATO CELEBRADO EM 1993. AUMENTO SUPERIOR A 97%. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VALORES PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia na análise legalidade do percentual superior a 97% (noventa e sete por cento) aplicado a título de reajuste do plano de saúde por mudança de faixa etária, quando o autor completou 59 (cinquenta e nove) anos de idade.

2. Segundo o entendimento do STJ, no julgamento do REsp

1568244 RJ 2015/0297278-0
,
o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar, fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, só será válido se:
(i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais

3. O Recorrido aderiu a novo plano Fachesf Saúde Básico em 01/08/1993 (id.15794429 – fl. 7), de modo que, conforme o Tema 952, deve serguir a seguinte orientação: "
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS
".

4.
A supracitada Súmula Normativa condiciona a validade da cláusula de reajuste à expressa previsão da futura variação de preço por faixa etária nos instrumentos contratuais, caso em que serão consideradas pela ANS as tabelas de venda e tabelas de preço anexas ou referidas nos textos contratuais informadas pelas operadoras, para fins verificação da previsão de variação por faixa etária prevista no inciso IV do § 1º do art. 35- E, da Lei nº 9.656, de 1998.
Na espécie, embora
o contrato firmado com o apelado contenha previsão de reajuste por faixa etária, não estabelece os percentuais de reajustes incidentes. Desta forma, ao aderir ao plano de saúde, o autor não tinha condições de saber de quanto seria o acréscimo, informação essencial para análise da viabilidade e conveniência da contratação.

5.

Por consequência, tem-se que o contrato não atende às exigências definidas pelo STJ ao julgar o Tema 952, revelando a abusividade do aumento. Sentença de procedência mantida.

6. Quanto à repetição de indébito igualmente não merece retoque a sentença posto, que foi determinada a devolução na forma simples, conforme estabelece o artigo 884 do CC, obedecido o triênio que antecedeu a propositura da ação.

7. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003871-32.2019.8.05.0191,

em que figuram como Apelante a FACHESF - FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL e Apelado EDVALDO ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em Rejeitar as Preliminares, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos alinhados no voto da Relatora.

Salvador/BA

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora